Tribunal: TJES
Processo: 5009273-17.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009273-17.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAMACRUZ EXTRACAO DE GRANITOS LTDA

APELADO: ALLIANCE STONE MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GRAMACRUZ EXTRACAO DE GRANITOS LTDA
, com o intuito de reformar a r. sentença ID 4406886 que, ao apreciar o pedido da apelante de desistência e arquivamento da ação (ID 4406885), após o indeferimento do benefício da assistência judiciária (ID 4406783), determinou o cancelamento da distribuição e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma dos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do CPC, condenando a apelante/autora ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/13.

Em suas razões recursais (ID 4406888) a apelante pretende a reforma da sentença defendendo, em suma, que desistiu da ação justamente por não ter condições de pagar as custas, devendo ser reformada a sentença e concedido o benefício da assistência judiciária.

Contrarrazões no ID 4406892.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuidam os autos
de recurso de apelação cível interposto por
GRAMACRUZ EXTRACAO DE GRANITOS LTDA
, com o intuito de reformar a r. sentença ID 4406886 que, ao apreciar o pedido da apelante de desistência e arquivamento da ação (ID 4406885), após o indeferimento do benefício da assistência judiciária (ID 4406783), determinou o cancelamento da distribuição e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma dos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do CPC, condenando a apelante/autora ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/13.

Em suas razões
recursais (ID 4406888) a apelante pretende a reforma da sentença defendendo, em suma, que desistiu da ação justamente por não ter condições de pagar as custas, devendo ser reformada a sentença e concedido o benefício da assistência judiciária.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, diante do que consta nos documentos apresentados nos ID’s 5233499/5233505, concedo a gratuidade de justiça
para fins recursais
.

Observa-se dos autos, especificamente na decisão ID 4406783, que em razão da apelante não ter apresentado na ocasião os documentos hábeis a comprovar sua situação de miserabilidade quando intimada para este fim (ID 4406780) foi indeferido o seu pedido de assistência judiciária, sendo determinada sua intimação para “[...]
recolhimento das custas e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC)
[...]” e esta, ao invés de insurgir-se contra a referida decisão, por meio do recurso cabível, optou por pedir a extinção e arquivamento do feito (ID 4406885).

À vista disso, o magistrado primevo entendeu por proferir sentença (ID 4406886), determinando o cancelamento da distribuição e, via de consequência, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma dos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do CPC.

Destarte, observo que ocorreu a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas processuais determinadas pelo Juízo origem.

Registre-se que a parte fora devidamente advertida da possibilidade de cancelamento da distribuição em caso de descumprimento da determinação ID 4406783, por força do art. 290 do CPC, in verbis:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Isso porque, o recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual, sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, e também o cancelamento da distribuição do feito, conforme dispositivo supracitado.

Assim, considerando que as custas não foram pagas no prazo de 15 dias, e que não foi interposto recurso contra a decisão que indeferiu a assistência judiciária pleiteada, agiu corretamente o Magistrado a quo ao extinguir a ação, sem resolução do mérito, e determinar o cancelamento da sua distribuição, bem como o pagamento das custas, na forma do art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/13, que assim estabelece:

Art. 11. O cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs.

Portanto, uma vez que, na ocasião do indeferimento a assistência judiciária na origem, a apelante não apresentou o recurso cabível, ou mesmo novos documentos hábeis a justificar a modificação do entendimento alcançado, restou precluso seu direito a questionar tal decisão, não havendo porque modificar a sentença proferida. Neste sentido trago recente julgado do TJMG em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
1.
Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo
. 2. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC. 3. Recurso desprovido. (TJMG; APCV 5001257-09.2021.8.13.0193; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg.
19/10/2023
; DJEMG 20/10/2023)(g.n.).

Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso e, devido a negativa de provimento e ao ao ingresso da apelada nesta fase recursal, arbitro honorários de sucumbência em favor desta, no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão do feito tramitar nesta esfera recursal sob a gratuidade de justiça.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de “Assistência Judiciária Gratuita”, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo.

2. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, à UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.